Tribunal: TJPA
Processo: 0002521-59.2017.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10253 - Restabelecimento
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002521-59.2017.8.14.0032

APELANTE: PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE, MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE

APELADO: ROSILENE OLIVEIRA ARCANJO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO. APELAÇÃO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.
CARGA HORÁRIA DE 200 HORAS REDUZIDA NO MÊS DE JANEIRO DE 2017 DE FORMA ABRUPTA GERANDO SÉRIO PREJUÍZO FINANCEIRO
. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COM O ESCOPO DE OPORTUNIZAR O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO
.

1. É sabido que a Administração Pública pode rever seus próprios atos quando eivados de ilegalidade ou irregularidade segundo orientação consolidada nas Súmulas 346 e 473, ambas do STF. Contudo, não pode a Administração Pública, nesses casos, proceder de ofício, uma vez que se o ato praticado pela administração repercutiu na esfera jurídica do jurisdicionado, a sua atuação deverá observar ao devido processo legal, assegurando-se o respeito ao contraditório e à ampla defesa àquela cuja situação jurídica sofreu alteração.

2. De fato, a partir dos documentos acostados aos autos pela impetrante e pela autoridade coatora é possível verificar a ausência do respeito ao devido processo legal, configurado na necessidade de notificação do servidor para apresentação de manifestação, anteriormente a supressão da carga horária, reduzida de 200 para 100 horas/aulas mensais, com o fim de assegurar o contraditório e ampla defesa. Além disso, importante consignar que tanto na apresentação das informações a autoridade coatora não afirmou ter realizado qualquer tipo de notificação a impetrante antes de reduzir a carga horária da impetrante.

3. Restando clara a ausência de notificação da servidora, com o fim de assegurar o contraditório e ampla defesa, vislumbro o direito líquido e certo no caso em exame, devendo ser restabelecida, a carga horária de 200 horas/aulas mensais.

ACORDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1º Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Conhecer da Remessa Necessária e Apelação Cível e Negar-lhes provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 23 de agosto de 2021.

DESEMBARGADORA EZILDA
PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Monte Alegre que, nos autos do Mandado de Segurança nº 002521-59.2017.8.14.0032, impetrado por
ROSILENE OLIVEIRA ARCANJO
contra suposto ato ilegal praticado pelo
PREFEITO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE,
concedeu a segurança pleiteada na inicial.

Em síntese, a impetrante alegou em sua exordial que é servidora pública do Município de Monte Alegre, titular do cargo efetivo de Professor de Educação Infantil de 1ª a 4ª série. Informa que, estivera lotada na rede de ensino municipal de educação, com carga horária de 200 (duzentas) horas mensais. Tal lotação fora mantida até o mês de janeiro de 2017, quando teve a carga horária reduzida de 200 (duzentas) para 100 (cem) horas mensais, de forma abrupta e unilateral por parte da Administração pública, sem a realização de processo administrativo prévio e sem motivação.

Diante disso, requereu, liminarmente, fosse restabelecida a carga horária de 200 (duzentas) horas mensais às Impetrantes, sob pena de multa, e, no mérito, a confirmação da liminar pleiteada.

O juízo de primeiro grau deferiu o pedido liminar formulado pelas impetrantes.

O Município de Monte Alegre apresentou manifestação, na qual informou sobre o cumprimento da determinação judicial e sustentou, preliminarmente, a inépcia da inicial por ofensa ao art. 6º da Lei nº 12.019/16 e, no mérito, teceu argumentos pela não concessão da segurança pleiteada pelas Impetrantes.

Sobreveio sentença concedendo a ordem pleiteada pelas impetrantes, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial e em via de consequência CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, confirmando os efeitos da liminar concedida e em via de consequência ANULO o ato administrativo da lavra do Senhor Secretário Municipal de Educação de Monte Alegre e DETERMINO que a Autoridade impetrada mantenha a carga horária do impetrante em 200 horas, com os vencimentos correspondentes, e se abstenha de reduzir a referida carga horária sem que haja o prévio processo administrativo, bem como seja restituído os valores suprimidos desde impetração, acrescida de juros de mora a contar da data da citação, no percentual de 12% a.a, na forma do art. 406 do CCB e art. 161, § 1º do CTN, e correção monetária a partir de cada vencimento não pago, com base no IPCA. (...) Monte Alegre/PA, 02 de outubro de 2019. THIAGO TAPAJÓS GONÇALVES Juiz de Direito”

Irresignado o apelante interpôs recurso de apelação, alegando em síntese, a legalidade do ato que reduziu a carga horária das funções de magistério da apelada e frisou que a motivação que a levou a buscar o remédio jurídico não teve arrimo na alegada falta de processo administrativo em que lhe fosse assegurado ampla defesa e o contraditório e, sim porque lhe foi negado transporte para ir trabalhar em seu novo local de lotação, o que era impraticável pela Administração.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença proferida.

Não foram apresentadas as contrarrazões (Id. 5204687). É o relatório.

Subiram os autos.

O Ministério Público de Segundo Grau, manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, ante a intempestividade. (Id nº 5429745).

VOTO

Inicialmente, suscito de ofício a Remessa Necessária, por se tratar de sentença que concedeu a segurança pretendida, está submetida obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição, conforme preceitua o art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009.

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Compulsando os autos, verifica-se que a sentença ora recorrida foi prolatada e publicada durante a vigência do NCPC (Lei nº 13.105/2015), razão pela qual o juízo de admissibilidade da Apelação deve ser analisado conforme o referido código.

No presente caso, constata-se que a publicação da sentença recorrida se deu em 03/10/2019 (Id. 5204686), tendo o procurador jurídico do Município vista dos autos em 11/12/2019. Logo, ante o prazo em dobro da fazenda pública, o período de recesso forense e as férias dos advogados, a interposição do recurso de apelação no dia 27/01/2020, está tempestiva.

Isto posto, presente os pressupostos de admissibilidade da apelação cível e remessa necessária, passo a análise do mérito.

Dispõe o artigo 1º,
caput
, da Lei nº 12.016/2009 em relação ao cabimento do mandado de segurança:

"
Art. 1
o
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo
, não amparado por habeas corpus

ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
"
(Grifei)

Cumpre recordar que o mandado de segurança é o remédio correto para amparar o “direito manifesto em sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração”. É a dicção de Hely Lopes Meirelles, para quem, ainda:

“o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa;
se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.”

Diante disso, necessário asseverar que em sede de Mandado de Segurança, o direito líquido e certo deve ser exibido de plano, pois não se viabiliza qualquer tipo de instrução probatória, ou seja, maiores investigações sobre o alegado no feito, razão pela qual devera o impetrante de plano comprovar os fatos sustentados.

Ou seja, o
mandamus
não se presta a coligir provas, nem pressupõe fatos ou eventos que não estejam devidamente comprovados de antemão. Deste modo, necessária, pois, a dilação probatória, o que é vedado nesta
sede.

Neste sentido:

“MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA. PEDIDO DE RECOLHIMENTO DE TAL CONTRIBUIÇÃO COM INCIDÊNCIA EM TODOS OS SERVIDORES DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DA CATEGORIA EM TODO O ESTADO E NÃO COMPROVAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE DE REPRESENTAÇÃO TEORIA DA UNICIDADE SINDICAL ART. 8º, INCISO II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 10 DA LEI Nº.: 12.016/2009.
(2016.04195229-26, 166.347, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 05-10-2016, Publicado em 18-10-2016).”

“MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE MANDAMENTAL. ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO SUPOSTO ATO COATOR. EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
Preliminar de impossibilidade de dilação probatória em sede mandamental: a ação mandamental exige demonstração inequívoca, mediante prova pré-constituída, do direito líquido e certo invocado. Não admite, portanto, dilação probatória, ficando a cargo do impetrante juntar aos autos documentação necessária ao apoio de sua pretensão
.
2. Preliminar acolhida. Processo extinto, sem resolução de mérito. Decisão unânime. (2016.03421733-80, 163.549, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 24-08-2016, Publicado em 25-08-2016).”

Nos termos da jurisprudência do STJ o "
mandado de segurança possui via estreita de processamento, a exigir narrativa precisa dos fatos, com indicação clara do direito que se reputa líquido, certo e violado, amparado em prova pré-constituída
" (RMS n. 30.063/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 8/2/2011, DJe 15/2/2011).

No caso em exame, verifica-se que a impetrante é servidora efetiva do Município de Monte Alegre, ocupando o cargo de professora, vinculada à Secretaria Municipal de Educação – SEMED,
e que, durante o ano de 2016, estiveram lotada na rede de ensino municipal de educação, com carga horária de 200 (duzentas) horas mensais. Tal lotação fora mantida até o mês de janeiro de 2017, teve a carga horária reduzida de 200 (duzentas) para 100 (cem) horas mensais, de forma abrupta e unilateral por parte da Administração Pública,
lhe gerando sério prejuízo financeiro.

De fato, a partir dos documentos acostados aos autos pela autora

e pela autoridade coatora é possível verificar a redução nos vencimentos a partir de janeiro de 2017 (Id nº 5204682), a ausência do respeito ao devido processo legal, configurado na necessidade de notificação do servidor para apresentação de manifestação, anteriormente a supressão da gratificação em questão, com o fim de assegurar o contraditório e ampla defesa.

Além disso, importante consignar que na apresentação das informações, a autoridade coatora não afirmou ter realizado qualquer tipo de notificação ao impetrante antes de suprimir a gratificação de nível superior.

Feitas essas considerações, destaco que é sabido que a Administração Pública pode rever seus próprios atos quando eivados de ilegalidade ou irregularidade segundo orientação consolidada nas Súmulas 346 e 473, ambas do STF,
in verbis
:

“Súmula 346 - A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.

Súmula 473 - A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.”

Do mesmo modo, pode promover a alteração da remuneração dos servidores mediante a supressão de determinadas parcelas de natureza
propter laborem
, por exemplo, que deixou de ser devida ao servidor.

Contudo, não pode a Administração Pública, nesses casos, proceder de ofício, uma vez que se o ato praticado pela administração repercutiu na esfera jurídica do jurisdicionado, a sua atuação deverá observar ao devido processo legal, assegurando-se o respeito ao contraditório e à ampla defesa àquela cuja situação jurídica sofreu alteração.

A propósito, extrai-se da
Constituição Federal
a exigência do devido processo legal quando se pretende privar o indivíduo de seus bens, senão vejamos:

“Art.5º(...)
LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal (grifei).

LV - os litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. (
CF/88
)”

T
al entendimento se perfilha àquele adotado pela jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADE. SUPRESSÃO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADAS AS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

2. O STJ perfilha entendimento de que a Administração, à luz do princípio da autotutela, tem o poder de rever e anular seus próprios atos, quando detectada a sua ilegalidade, consoante reza a Súmula 473/STF. Todavia, quando os referidos atos implicam invasão da esfera jurídica dos interesses individuais de seus administrados, é obrigatória a instauração de prévio processo administrativo, no qual seja observado o devido processo legal e os corolários da ampla defesa e do contraditório (AgRg no REsp. 1.432.069/SE, Rel. Min.

MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 2.4.2014).

3. Agravo Interno dos Servidores parcialmente provido, para tornar insubsistente o ato que suprimiu a gratificação pretendida, sem prejuízo da abertura de processo administrativo, asseguradas as garantias que lhe são inerentes.

(AgInt no REsp 1306697/MG, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 22/09/2016).”

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. MAGISTÉRIO. SUPRESSÃO DE VANTAGEM. NECESSIDADE DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ASSEGURADAS AS GARANTIAS LEGAIS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO LESIONADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

- O recurso ordinário em mandado de segurança atendeu todas as condições processuais de admissão, notadamente a apresentação de prova pré-constituída, o que afasta a necessidade de dilação probatória.

- A jurisprudência desta Corte está assentada no entendimento de que o poder de autotutela da Administração Pública em anular os ato ilegais por ela praticados deve ser mitigado quando o próprio ato revisado repercutir no campo de interesses individuais do interessado.

- Na hipótese examinada, a Administração Pública suprimiu, sem o devido processo legal, a gratificação de regência de classe percebida pela recorrente, ao argumento de que não teriam sidos atendidos os critérios previstos na lei que a regulamenta. Necessidade de abertura de processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RMS 14.977/SC, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 25/05/2015).”

Cabe ressaltar que, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 594.296/MG, representativo da controvérsia - art.
543-B
do
CPC
, posicionou-se pela imprescindibilidade da instauração de prévio procedimento administrativo quando o ato administrativo praticado exercício do poder de autotutela repercutir nos interesses individuais dos administrados, senão vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. 2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 594296, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012).”

Portanto, restando clara a ausência de notificação da servidora, anteriormente à supressão da referida carga horária, com o fim de assegurar o contraditório e ampla defesa, vislumbro o direito líquido e certo no caso em exame, devendo ser anulado o ato administrativo que a suprimiu.

Ante o exposto, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E DA APELAÇÃO, porém nego-lhes provimento, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I.

Belém (PA), 23 de agosto de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/08/2021